Tribunal: TJSP
Processo: 0016103-61.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000981963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0016103-61.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante KIM
ROCHA DE LIMA HOSHIMA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016103-61.2020.8.26.0041 -Voto no 47.128 M
2
Agravo em execução 0016103-61.2020
Comarca:
São Paulo/DEECRIM UR1
Agravante:
Kim Rocha de Lima Hoshima
Agravado:
Ministério Público
Voto 47.128
Vistos.
Trata-se de agravo em execução tirado
contra r. decisão que, ao analisar o pedido de
progressão do sentenciado ao regime aberto,
determinou a realização de exame criminológico
para aferição do requisito subjetivo.
Alega o agravante, em síntese, que a
realização do referido exame foi determinada em
decisão
com
fundamentação
inidônea.
Requer,
assim, a imediata progressão do sentenciado ao
regime aberto.
Regularmente
processado,
decisão
mantida, o parecer da Procuradoria Geral de
Justiça é pelo desprovimento do agravo.
É o relatório.
O sentenciado cumpre pena total de 2
anos e 5 meses de reclusão pela prática do crime
de estupro, na forma tentada, com término de
cumprimento
previsto
para
23.02.2022
(fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016103-61.2020.8.26.0041 -Voto no 47.128 M
3
10/13).
Após haver cumprido o requisito objetivo, requereu a progressão ao regime semiaberto.
A douta Juíza de Direito a quo entendeu
por bem determinar a realização de exame criminológico, a fim de melhor avaliar o
cumprimento do requisito subjetivo.
Em que pese a argumentação contrária, a
Lei
10.792/03
não afastou do Juiz a possibilidade de fazer uma análise mais
aprofundada do mérito do condenado para fins de
concessão do benefício ora pretendido. Isto
porque, se a atual redação da LEP não obriga a
realização do exame criminológico em todos os
pedidos de progressão, também não impede que o
Julgador procure reunir os elementos que lhe
pareçam necessários para a formação de sua
convicção. É certo também que a mudança na
legislação visou dirimir o exagero burocrático
que dificulta a tramitação mais célere dos
processos de execução, e, ao fazer isso, não
buscou, em nenhum momento, limitar as funções do
Magistrado. Se assim fosse, a medida estaria a
reduzir o papel do Juiz da execução à simples
tarefa
de
homologar
os
benefícios
administrativamente propostos, vinculando, de
modo estrito, a decisão do Magistrado ao parecer
do diretor do presídio.
Tal posicionamento nos parece inaceitável, confrontando diretamente o
princípio do livre convencimento do Julgador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016103-61.2020.8.26.0041 -Voto no 47.128 M
4
Assim, ao Juízo da Execução é facultada
a
requisição
de
exame
criminológico
ou
psicológico ao julgar necessário para melhor
aferir o mérito do sentenciado. Na hipótese,
cabe lembrar que a digna Magistrada determinou a
elaboração do exame em caráter excepcional,
diante da necessidade de maior cautela por parte
do Juízo no caso concreto, tendo em vista que o
condenado
“por
crime
hediondo,
praticado
mediante violência ou grave ameaça à pessoa
(tentativa de estupro)”.
Desse
modo,
de
acordo
com
as
peculiaridades do caso, possível a determinação
de exame criminológico, conforme a Súmula no 439
do STJ.
Diante disso, tenho que foi acertada a
r. decisão agravada.
Por esses motivos, nego provimento ao
agravo.
FÁBIO GOUVÊA
Relator